Tribunal: TJES
Processo: 5012919-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012919-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO ARTUR ALVES DA SILVA

AGRAVADO: ADAILTON PAULO PEREIRA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ATRIBUIÇÃO DA SERVENTIA JUDICIAL. ART. 152, I, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou à parte autora a obrigação de proceder, por meio de seu patrono, à digitalização, cadastramento e distribuição de carta precatória de citação junto ao juízo deprecado, sob pena de extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se a incumbência de digitalizar, cadastrar e distribuir carta precatória junto ao juízo deprecado pode ser atribuída à parte interessada ou se constitui dever inerente ao ofício judicial, conforme as atribuições do escrivão previstas no ordenamento processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O rol do art. 1.015 do CPC admite interpretação de taxatividade mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 998.
4.
Incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria redigir e expedir as cartas precatórias e demais atos pertencentes ao seu ofício, nos termos do art. 152, I, do Código de Processo Civil.
5.
A expedição e o encaminhamento de carta precatória são atribuições funcionais inerentes ao Poder Judiciário, não sendo compatível com as regras processuais impor às partes a tarefa de distribuição administrativa da missiva.
6.
A transferência de responsabilidades funcionais da serventia judicial para as partes configura obstáculo indevido ao exercício do direito de ação e viola o princípio do impulso oficial do processo.
7.
O condicionamento do prosseguimento do feito à prática de ato que não compete à parte, sob pena de extinção, ofende os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A digitalização, o cadastramento e a distribuição de carta precatória de citação são atos processuais de atribuição exclusiva da serventia judicial, nos termos do art. 152, I, do CPC. 2. É ilegal a imposição de ônus à parte interessada para a distribuição de carta precatória sob pena de extinção do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEDRO ARTUR ALVES DA SILVA
em face da r. decisão do evento 15361028, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na ação de busca e apreensão registrada sob o nº 0008668-68.2018.8.08.0021, movida pelo ora agravante em desfavor de
ADAILTON PAULO PEREIRA
e
OUTROS
, determinou à parte autora a obrigação de proceder, por meio de seu patrono, à digitalização, cadastramento e distribuição de carta precatória de citação junto ao juízo deprecado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo 998 definiu que: “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
1
.

Nesta hipótese, a decisão hostilizada foi fundamentada no art. 11, §1º, inciso II, do Ato Normativo nº 049/2022 deste egrégio Tribunal de Justiça, que estabeleceu que sendo a deprecata expedida em autos físicos ou outro sistema eletrônico, caberá ao representante da parte interessada a digitalização das peças para formação de Carta Precatória/Ordem, bem como seu cadastramento e distribuição junto ao Juízo Deprecado.

Ocorre que a questão já foi objeto de enfrentamento pelos colendos Superior Tribunal de Justiça e Conselho Nacional de Justiça, que compreendem que a expedição e o encaminhamento da carta precatória são atribuições inerentes ao ofício judicial, nos ditames do art. 152, inciso I, do CPC, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO DA SERVENTIA JUDICIAL. CUSTAS PARA DESPESAS POSTAIS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO PELA FAZENDA. DISPENSA. PROVIMENTO. 1. O Tribunal gaúcho assim decidiu (fl. 40, e-STJ, grifou-se): "(...) não se insere no rol de atribuições do escrivão, promover a instrução e a distribuição das cartas precatórias perante o Juízo deprecado. Em verdade, essa incumbência recai sobre a parte interessada, cabendo a esta, inclusive efetuar o pagamento das despesas concernentes a efetivação do ato, exceto quando litigar sob o pálio da benesse da gratuidade da justiça, hipótese que não se configura na espécie". 2. O entendimento exarado não encontra qualquer sustentáculo, na medida em que afirmou que o Município, ao ajuizar Execução Fiscal, deve pagar despesas relativas à expedição de carta precatória, além de afirmar que descabe ao escrivão distribuir a referida missiva. 3. A Primeira Seção do STJ, ao apreciar os REsps 1.107.543/SP e 1.144.687/RS, ambos submetidos à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que a Fazenda Pública, em Execução Fiscal, está dispensada do recolhimento antecipado das custas para a realização do ato citatório, as quais serão recolhidas, ao final, pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/1980. 4. Ademais,
o art. 152, I, do CPC/2015, que está evidentemente acima de regimentos e leis estaduais na hierarquia normativa, é inequívoco em salientar que incumbe ao escrivão redigir, na forma legal, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. 5. Outrossim, a parte, por não integrar o Judiciário, não possui - e nem poderia ter - competência legal, nem ingerência administrativa na serventia judicial para expedir, por ela própria, cartas precatórias, sobretudo diante da crescente hegemonia nacional dos processos eletrônicos, os quais são impulsionados por sistemas digitais manejados exclusivamente pelos servidores públicos de cada Tribunal.
6. Recurso Especial provido, determinando-se a distribuição da precatória na origem. (REsp n. 1.817.963/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 5/9/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. CARTA PRECATÓRIA. ENCAMINHAMENTO. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO DO JUÍZO DEPRECANTE. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF. 2.
Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que o encaminhamento de carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão do Juízo deprecante.
3. Precedentes específicos: REsp 1.819.500/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12/8/2019; REsp 1.819.502/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 8/8/2019. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.831.960/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 15/10/2019.)

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CARTAS PRECATÓRIAS. DISTRIBUIÇÃO. COMUNICADOS CG 1.951/2017 e 390/2018. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE DA MATÉRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso contra decisão que não conheceu do pedido de controle de atos de Tribunal que regulamentam a distribuição de cartas precatórias no processo judicial eletrônico. 2. Embora a legalidade do Comunicado CG 1.951/2017 tenha sido examinada no PCA 0005154-96.2018.2.00.0000,
deve ser reconhecido que, após o julgamento, a matéria foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça e cabe a este Conselho seguir a orientação firmada na seara jurisdicional. 3. A Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser compatível com as regras do processo civil brasileiro impor às partes a tarefa de distribuir cartas precatórias.
4. Recurso parcialmente provido. (CNJ; Órgão Julgador: PLENÁRIO; Classe: Procedimento de Controle Administrativo nº 0002124-48.2021.2.00.0000; Relatora: Conselheira CANDICE LAVOCAT GALVÃO JOBIM; Sessão de Julgamento: 13/08/2021)

Aliás, outro não é o posicionamento dos Tribunais Regionais Federais e de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA PRECATÓRIA. ÔNUS DA DISTRIBUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO. ART. 152 DO CPC. Depreende-se do art. 152 do CPC ser atribuição do Escrivão e não da parte a elaboração, a expedição e a distribuição no destino de cartas precatórias. Assim já se decidiu neste Tribunal. (TRF 4ª R.; AG 5008684-97.2025.4.04.0000; RS; Rel. Des. Fed. Marcelo de Nardi; Julg. 30/07/2025; Publ. PJe 31/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. Atribuição da serventia. Incumbe à serventia judicial a expedição e distribuição das cartas precatórias, conforme art. 152, I, do CPC, descabendo determinar ao procurador da parte que o faça. Precedentes. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5014226-41.2025.8.21.7000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francesco Conti; Julg. 24/04/2025; DJERS 02/05/2025)

Nesta oportunidade, oportunidade entendo que, condicionar o prosseguimento do feito à prática de um ato que não compete à parte, sob pena de extinção, configura uma ofensa direta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao devido processo legal, mormente quando já houve a citação de outros litisconsortes passivos.

A citação é o ato processual mais relevante para a formação da relação jurídica triangular e sua efetivação é dever do Estado. Ao delegar a distribuição da precatória à parte, o Judiciário abdica de sua função de impulsionar oficialmente o processo (princípio do impulso oficial), criando obstáculos que podem ferir o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, não se pode confundir os princípios da cooperação e da lealdade processual, previstos no art. 6º do CPC, com a imposição de um ônus que a lei atribui expressamente ao Poder Judiciário, visto que tais mandados de otimização não significam transferir responsabilidades funcionais para as partes, que já arcam com os custos e as complexidades de um litígio, especialmente quando se trata de um beneficiário da justiça gratuita.

Cumpre notar, ainda, que o histórico processual revela que a demanda teve início em 2018. O idoso foi vítima de um estelionato que lhe privou do uso de seu veículo. Após anos de tentativas infrutíferas de citação, quando finalmente surge um endereço viável, o processo corre o risco de ser extinto por uma formalidade administrativa ilegal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR-LHE
PROVIMENTO
para
R
EFORMAR
a decisão agravada, no sentido de determinar e determinar que o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital – proceda, por intermédio de sua serventia, à digitalização, cadastramento e efetiva distribuição da carta precatória de citação, independentemente de providência adicional da parte autora no que tange à referida distribuição administrativa.

É como voto.

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.